Tribunal: TJDFT
Processo: 0005848-62.2001.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL INTENTADA. PROVIMENTO PARCIAL PARA ESCLARECER O PRAZO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. As matérias aventadas pela apelante, que teve o provimento do pleito no acórdão, estão eivadas de vício por ausência de interesse processual. Conhecimento parcial.
2. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
3. Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não servem para o rejulgamento da causa. Por isso, “não são via adequada para corrigir suposto error in judicando, não sendo possível atribuir eficácia infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição” (EDcl no AgInt nos EDcl no CC n. 179.896/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021).
4. A declaração de nulidade da sentença tem como corolário jurídico o retorno dos autos ao status quo ante. Ou seja, detectado vício insanável do decisum do juízo singular, os autos são devolvidos ao estado em que se encontravam, inclusive no que se refere à contagem do prazo para a prescrição interlocutória.
5. Assim, embora a data revisada da prescrição interlocutória tenha ocorrido antes do julgamento da causa, o feito deverá retornar à instância original, sendo devolvido o prazo restante.
6. Embargos de declaração da requerida conhecidos e rejeitados. Aclaratórios da autora conhecidos parcialmente e dado provimento parcial, sem efeitos infringentes.